Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ACUMULADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ACOLHIMENTO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO AGRAVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugnou especificamente nem apresentou algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pelo agravado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003312-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), JAIME FAZOLO - CPF: 484.627.997-91 (AGRAVADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ACUMULADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ACOLHIMENTO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO AGRAVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugnou especificamente nem apresentou algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pelo agravado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, rejeitou a impugnação à penhora.

A agravante aduz que o agravado apresentou cálculos unilaterais que apontam o débito de R$2.105.080,45 em maio de 2023.

Alega que há excesso de execução de R$20.911,39, já que a quantia realmente devida seria de R$2.084.169,06. Acrescenta que para a correção monetária foi utilizado o INPC acumulado, quando o mais adequado seria aplicá-lo individualmente, considerando o período a ser atualizado, para evitar o enriquecimento ilícito, conforme preceituam os artigos 884, 885 e 886 do Código Civil.

Em contraminuta, o agravado busca a condenação da parte contrária por litigância de má-fé (ID. 204121676 - pág. 1 a 9).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que rejeitou a impugnação à penhora no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais.

Argumenta que houve excesso de execução, uma vez que para a correção monetária foi utilizado o INPC acumulado.

Ocorre que ela não impugnou especificamente o
decisum
, não apresentou nenhuma razão para que o cálculo não fosse realizado como apresentado pelo agravado, tanto assim que não afirmou que era ilegal ou contrário à jurisprudência; aduziu apenas que o
“mais adequado”
seria aplicar o INPC individualmente.

Logo, deve ser mantido o entendimento firmado na primeira instância.

Indefiro o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, IV, V, VI e VII, do CPC, não está demonstrado que a PREVI insiste em distorcer a verdade dos fatos, oferece resistência injustificada ao andamento do processo, age de maneira temerária, provoca incidentes manifestamente infundados e recorre com o claro intuito de atrasar o desfecho do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024